Tribunal: TJSP
Processo: 0048639-40.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar de incompetência do Juízo – Rejeição - Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítimas – Tese de

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Preliminar de incompetência do Juízo – Rejeição - Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítimas – Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada – Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída por outros meios de prova – Limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento –– Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados, com os maus antecedentes e reincidência do apelante e com o quantum da reprimenda imposta – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048639-40.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
BASILIO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
2
VOTO no 1834
APELAÇÃO no 0048639-40.2016.8.26.0050
COMARCA: São Paulo (24a Vara Criminal Central)
APELANTE: Sérgio Basílio de Lima
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Giovana Furtado de Oliveira
APELAÇÃO
ROUBO MAJORADO
Preliminar de
incompetência do Juízo Rejeição - Sentença condenatória
Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a
demonstrar que o recorrente subtraiu a res em concurso de
agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de
arma de fogo e restrição de liberdade da vítimas Tese de
afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego
de arma de fogo rechaçada Incidência da majorante de
emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da
realização de perícia na arma quando substituída por outros
meios de prova Limitação à aplicação de somente uma das
causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio
insuficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os
fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento

Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos
delitos perpetrados, com os maus antecedentes e reincidência
do apelante e com o quantum da reprimenda imposta

PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
3
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Sérgio Basílio de Lima contra a r. sentença de fls. 395/402, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V, condenando-
o à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial
fechado e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal,
absolvendo-o da imputação contida no artigo 311, caput do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 427/435), pleiteia
a Defesa, em síntese: a) a instauração de conflito de competência; b) a
absolvição por insuficiência probatória; c) a desclassificação do delito de
roubo majorado para o delito de roubo simples, afastando-se as causas de
aumento de penal; d) a fixação da pena-base no mínimo legal; e) a fixação
de regime prisional menos gravoso.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 440/444).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso da defesa (fls. 452/461).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
4
Ab initio, a preliminar arguida, merece ser
rejeitada.
Com efeito, não há que se falar em suscitação de
conflito de competência no presente caso, isto porque, a Justiça Federal
reconheceu sua competência para processar e julgar o crime praticado pelo
ora apelante, tendo como vítima a empresa federal Correios. O aludido
feito já foi processado e julgado, sendo determinado o encaminhamento
para a Justiça Estadual do crime perpetrado contra a vítima F.I.S.F..
Assim, aplica-se o teor da Súmula 235 do S.T.J.,
a qual dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se
um deles já foi julgado”, não havendo que se falar, portanto, em
suscitação de conflito de competência nesta fase processual.
Ademais, não obstante os delitos serem da mesma
natureza roubo as vítimas são diferentes, com Juízos distintos.
A par disso, eventual arguição de continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
5
delitiva, poderá ser realizada e analisada perante o Juízo das Execuções,
nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e do artigo 66, inciso
III, alínea “a” da Lei de Execuções Penais, inexistindo qualquer prejuízo à
Defesa.

Destarte, afasta-se a preliminar arguida, passando-
se a análise do mérito, limitada ao delito de roubo, uma vez que não houve
insurgência das partes na absolvição do apelante pelo delito configurado
no artigo 311, caput, do Código Penal.
Consta da denúncia que, no dia 1o de dezembro
de 2015, por volta das 13hs00min., na Rodovia SP 330, altura do no 14,
Jaraguá, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Sérgio Basílio de
Lima, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outras
pessoas não identificadas, subtraíram, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo marca Fiat,
modelo Doblô Cargo, placas DWG-5129, pertencente à vítima F.I.S.F.,
restringindo-lhe a liberdade, bem como a carga que nele havia, pertencente
à empresa TARG Logística e aos Correios. Consta ainda que, no dia 17 de
dezembro de 2015, por volta das 14hs35min., na Rua Miguel Ferreira
Landim, Parque São Domingos, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora
apelante Sérgio Basílio de Lima, agindo em concurso e com identidade
propósitos com outras pessoas não identificadas, adulterou sinal de veículo
automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
6
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 06/06), pelos boletins de ocorrência (fls.
20/28), pelos autos de reconhecimento (fls. 16 e 15), pelo auto de exibição
e apreensão (fls. 29/33), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, permaneceu calado
(fls. 18/19). Em Juízo, negou a prática delitiva do roubo. Esclareceu que
foi contatado para transportar a mercadoria que se encontrava no interior
de um veículo Fiat Doblo até determinado local, desconhecendo a origem
ilícita das mercadorias, sendo-lhe prometida a entrega de um aparelho
celular para pagamento do serviço prestado.
Em que pese a negativa do réu, observa-se que
ela permaneceu isolada nos autos, diante do contexto probatório firmado.
Com
efeito,
a
vítima
F.I.S.F,
nas
duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
7
oportunidades em que foi ouvida, asseverou que, no dia dos fatos,
conduzia o veículo Fiat, modelo Doblo, transportando pescados.
Esclareceu que, em determinado momento, foi surpreendida por dois
rapazes, um deles armado, os anunciaram o roubo, adentraram no veículo e
a obrigaram a conduzi-lo até uma via próxima, local em que, outro rapaz o
aguardava, reconhecendo tanto na fase inquisitorial como em Juízo, esse
rapaz como sendo o ora apelante. Afirmou que os três rapazes transferiram
a carga de pescados de seu veículo para outro e, ao terminarem, foi
obrigado a entrar em seu veículo, o qual passou a ser conduzido pelo réu
em direção à Rodovia Anhanguera, onde foi libertado. Aduziu que além de
seu veículo foram também subtraídos seu aparelho celular, sua carteira e
dinheiro, recuperando tão somente o automóvel.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
8
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
A par disso, o policial militar Anderson Crispim
Teixeira, ouvido em juízo, narrou que estava em patrulhamento de rotina,
quando foi irradiado via COPOM a ocorrência de um roubo a um dos
veículos dos Correios. Em diligências pelas proximidades, localizou o
veículo, o qual era conduzido pelo réu. Efetuada a abordagem, encontrou
no interior do automóvel, a carga roubada dos Correios e uma arma de
fogo, tendo a vítima F.I.S.F. reconheceu o réu como um dos autores da
subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
9
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto
de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da
lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer
perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do
depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o
depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos,
não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
10
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min.
Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.”
(Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de
Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade
quando prestam declarações como testemunhas em processo
criminal, posto que ligados à segurança pública não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
11
qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir
validade ao declarado principalmente quando em harmonia
com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel.
Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de Direito
Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas
em primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos
de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as
palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e
estiverem em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de
Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Destarte, a responsabilização criminal do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
12
se impõe, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação de
elementos positivos de credibilidade, para estabelecimento da certeza
moral necessária à condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria
Thereza de Assis de Moura de “anéis de uma mesma cadeia” em direção,
harmonicamente, aos mesmos fatos (cf. “A Prova por Indícios no Processo
Penal, RT, 1994, pág. 102).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente pelas declarações da vítima F.I.S.F., pelo encontro de parte da
res em posse do acusado, pelos depoimentos prestados pelo policial
militar, afastando-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência
probatória.
Por outro lado, é mister asseverar que ambos o
crime de roubo ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu
empregou grave ameaça, desapossou os bens da vítima e manteve a posse,
consumando-se os delitos, pouco importando se parte da res foi recuperada
posteriormente, eis que localizada tão somente após diligências policiais.
Outrossim, o restante dos bens subtraídos jamais foi recuperado.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
13
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhando os outros rapazes
que participaram da subtração, anuindo, assim, um na conduta do outro,
devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena. Cumpre
ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada
um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado comum.
Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pelo uso de arma de fogo. Com efeito, a arma empregada na
subtração foi apreendida e, realizada perícia constatou-se que era apta para
sua utilização, sendo despicienda que a arma seja apreendida logo após a
consecução do roubo, eis que foi apreendida em poder do réu, tendo
acarretado temor à vítima.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pela restrição de liberdade. Com efeito, o réu abordou a vítima e
exigiu que ela permanecesse até a transferência da carga realizada em
outro local, restringindo sua liberdade por tempo considerável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
14
configurando-se, pois, referida majorante.
Insta salientar que, para efeito de configuração da
majorante do roubo, não se exige que a privação da liberdade se dê por
lapso demasiadamente prolongado, mesmo porque, em tal hipótese, na
qual a vítima permanece detida por tempo considerável, a privação de sua
liberdade da vítima acarretaria na configuração dos delitos de sequestro ou
de cárcere privado, previstos no artigo 148 do Código Penal.
Cumpre ressaltar, ainda, que os agentes poderiam
ter realizado o roubo sem privar a vítima necessariamente de sua liberdade,
bem como que a privação se deu por tempo juridicamente relevante, o que
faz incidir a causa de aumento de pena em comento.
Nesse sentido:
“Segundo as vítimas, a restrição da liberdade durou de 20
minutos a meia hora, isto é, tempo juridicamente relevante para
a configuração da majorante em questão. Em suma, os agentes
seguraram as vítimas por tempo superior ao necessário e
valendo-se de forma anormal para garantir a subtração
planejada, o que permite o reconhecimento da causa de
aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas.”
(Apelação 0000350-67.2015.8.26.0420, Rel. Sérgio Ribas, 5a
Câmara de Direito Criminal, DJe 23/06/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
15
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I, II e V do Código Penal
era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por insuficiência
probatória, passando-se à análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 1/4
(um quarto), mostrando-se incabível o pleito defensivo de fixação da
reprimenda basilar no patamar mínimo legal, face aos maus antecedentes
do réu e confirmação de conduta e personalidade voltadas a prática
delitiva.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, não
incidiram causas de diminuição de pena. Contudo, diante da incidência de
três causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes, ao
emprego de arma de fogo e à restrição de liberdade, o juízo de primeiro
grau aumentou as reprimendas.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
16
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na primeira, quanto na terceira fases da dosimetria da pena
se mostraram adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo
em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código
Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do
referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em
conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pela reincidência
e maus antecedentes do réu, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta
punitiva estatal adequada ao caso analisado. Se não bastasse, o quantum da
reprimenda restringe a aplicação do regime inicial ao mais gravoso.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que
eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
17
2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução
Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da
pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação extravagante.
Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o condenado deve
ostentar bom comportamento carcerário, requisito essencial para a
concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva
dos requisitos supramencionados é encargo probatório da apelante, de tal
modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se
regime inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Finalmente, consigna-se que o pagamento de
custas é consectário da condenação, observada, entretanto, a regra do
artigo 98, parágrafo 3o, do Novo Código de Processo Civil, que chamou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048639-40.2016.8.26.0050 -Voto no 1834
18
si a regulamentação da matéria (mantendo, basicamente, o que já dispunha
o artigo 12 da Lei 1.060/50), na hipótese de assistência judiciária, não
caracterizada no caso em comento, uma vez que o apelante possui
advogado constituído nos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO A
PRELIMINAR ARGUIDA E NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora